Tribunal: TJDFT
Processo: 0725825-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO PELA AUTORIDADE SANITÁRIA. DISPENSAÇÃO DE PRODUTOS TRATADOS NA RDC 327/2019. MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE CANNABIS SATIVA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA – RDC 327/2019 - estabelece os procedimentos para a concessão da autorização sanitária para a fabricação e importação de produtos à base de cannabis para fins medicinais, bem como os requisitos para comercialização, prescrição, dispensação, monitoramento e fiscalização.
2. Há expressa vedação à dispensação dos produtos à base de cannabis por farmácia com manipulação, em que pese a dispensação desses produtos seja permitida às drogarias sem manipulação.
3. Ao obedecer às restrições impostas na Resolução 327/2019, o agravado atua com base na estrita legalidade, considerando que incumbe à União dispor sobre a política nacional de vigilância sanitária, consoante o art. 2o da Lei n. 9.782/99.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.